Tribunal: TJMT
Processo: 1074843-59.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1074843-59.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), LUCILENE ALVES DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 522.613.521-15 (RECORRIDO), JESSE MORAES DOS SANTOS - CPF: 058.146.981-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso:
1074843-59.2025.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS - GABINETE 2

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido
:
LUCILENE ALVES DE OLIVEIRA RAMOS

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
23 a 27/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE LOTEAMENTO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PROVA. DEVER DE UNIVERSALIZAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANOS MORAIS NÃO IMPUGNADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar concessionária ao fornecimento de energia elétrica em imóvel rural, no prazo fixado, indeferindo indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária pode se eximir do dever de fornecimento de energia sob alegação de que o imóvel está inserido em loteamento cuja infraestrutura incumbiria ao loteador; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação específica quanto ao dano moral impede sua reapreciação em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14 do CDC) e o dever de prestação adequada e contínua de serviço essencial (art. 22 do CDC).

Incumbe à ré comprovar fato impeditivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, não bastando alegação de existência de loteamento sem documentação idônea.

A denominação cadastral “gleba” no CCIR não caracteriza, por si só, loteamento ou empreendimento de múltiplas unidades consumidoras.

A aplicação dos arts. 480 e 481 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL pressupõe a comprovação de empreendimento estruturado, o que não se verifica no caso concreto.

A inexistência de prova de impedimento técnico e a admissão de fornecimento a imóveis vizinhos evidenciam a viabilidade do atendimento e a falha na prestação do serviço.

O princípio da universalização do serviço público e a essencialidade da energia elétrica impõem o dever de atendimento, em consonância com a Lei nº 8.987/95 e a Constituição Federal.

A negativa baseada em interpretação restritiva de norma regulamentar, sem suporte probatório, configura prestação inadequada do serviço.

A ausência de recurso da parte autora quanto ao indeferimento de danos morais impede sua análise, em razão do princípio do
tantum devolutum quantum appellatum.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessionária de energia elétrica não pode recusar o fornecimento com base em alegação de loteamento sem comprovação formal do empreendimento e de impedimento técnico.

2. O dever de universalização do serviço público essencial impõe o atendimento a imóvel rural individual, ainda que haja controvérsia fundiária.

3. A ausência de impugnação recursal impede a reapreciação de matéria não devolvida ao tribunal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; art. 170, III; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22; CPC, arts. 373, II, e 487, I; Lei nº 8.987/95, art. 6º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, arts. 4º, 480 e 481.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 07/08/2014; STJ, AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13/10/2020; STJ, AgInt no REsp 1.797.271/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 27/05/2019; STJ, REsp 1.971.227, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 20/04/2022; TJMT, Apelação nº 1002543-49.2019.8.11.0021, j. 07/05/2024.

R E L A T Ó R I O

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 354252370, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a
)
CONDENAR
a ré, a implantar o fornecimento de energia elétrica no imóvel rural em questão, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa;

b
)
INDEFRIR
o dano moral. “

Em suas
razões recursais
, sustentou que o imóvel está situado em loteamento particular, conforme se extrai do próprio CCIR apresentado pela autora, que identifica a área como “Gleba 43”, evidenciando tratar-se de subdivisão de uma área maior comercializada de forma autônoma.

Aduz que a responsabilidade pela implementação da infraestrutura básica incumbe ao loteador, nos termos dos arts. 480 e 481 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, inexistindo qualquer ato ilícito a lhe ser imputado.

Sustenta, ainda, que não se recusou a prestar o serviço, mas que sua execução se mostra inviável diante da ausência de infraestrutura adequada e previamente aprovada.

Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgada totalmente improcedente a ação.

Por sua vez, a autora apresentou contrarrazões, sustentando que a sentença deve ser mantida integralmente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, a autora alega ser proprietária de pequena propriedade rural produtiva denominada Gleba 043, com área de 4,9 hectares, situada na zona rural do Município de Dom Aquino/MT, onde desenvolve atividade de criação de pequenos animais para subsistência.

Narrou que protocolou requerimento de fornecimento de energia elétrica (protocolo nº 316924331), tendo recebido negativa por meio da Carta nº 254096613/2025/DCMD/ENERGISA, sob a alegação de que
"a construção da rede de distribuição é de responsabilidade do loteador"
, com fundamento na Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 (ID 354251940, p. 2).

Requereu a concessão de tutela de urgência para ligação imediata da energia elétrica, a condenação da ré na obrigação de fazer e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Por sua vez, a reclamada apresentou
contestação
sustentando que o imóvel está localizado em loteamento particular, sendo responsabilidade do loteador a infraestrutura básica, nos termos dos artigos 480 e 481 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Alegou que o imóvel é um módulo rural de área maior que foi subdividida e comercializada individualmente, conforme demonstra o próprio Cadastro de Imóvel Rural apresentado pela autora.

Defendeu, ainda, que não houve negativa de realizar a instalação, mas impossibilidade de executar o serviço por ausência de infraestrutura preparada e aprovada pelo loteador.

A autora
impugnou a contestação
, alegando que a reclamada não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de loteamento, tratando-se de pequena propriedade rural individual produtiva.

Sustentou que a negativa de fornecimento de energia elétrica viola o princípio da dignidade da pessoa humana e o dever de universalização do serviço público essencial.

Pois bem, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

A autora figura como consumidora de serviço público essencial de fornecimento de energia elétrica, enquanto a ré é concessionária de serviço público, equiparando-se a fornecedora nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispensa a comprovação de culpa para a caracterização da obrigação de reparar.

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que
"os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos"
.

Nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente.

No caso concreto, a autora apresentou documentos que comprovam a titularidade do imóvel rural (CCIR e ITR), bem como o protocolo administrativo de solicitação de fornecimento de energia elétrica e a resposta negativa da concessionária (IDs 354251944, 354251945 e 354251947).

A alegação da reclamada de que o imóvel está inserido em loteamento particular constitui fato impeditivo do direito da autora, cabendo-lhe o ônus de comprovar tal circunstância, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em sede recursal, a concessionária reitera que a área se localiza em loteamento, atribuindo ao loteador a responsabilidade pela infraestrutura básica, conforme os arts. 480 e 481 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL.

Para tanto, sustenta que o próprio CCIR apresentado indicaria tratar-se de subdivisão de área maior, identificada como "Gleba 43".

Contudo, a análise dos documentos acostados aos autos revela que o imóvel é classificado como
pequena propriedade rural produtiva
, com área de 4,9 hectares, devidamente cadastrada no INCRA (ID 354251944).

O Certificado de Cadastro de Imóvel Rural (CCIR) identifica a autora como titular do imóvel, com código 850.254.639.516-0, situado na zona rural do Município de Dom Aquino/MT (ID 354251944).

A denominação "Gleba 043" não caracteriza, por si só, a existência de loteamento urbano ou rural nos moldes da Lei nº 6.766/79, tratando-se de mera identificação cadastral de propriedade rural.

Ressalta-se, ainda, que a recorrente não apresentou qualquer documento que comprove a existência de projeto de loteamento aprovado, registro imobiliário de parcelamento do solo, certidão municipal de diretrizes urbanísticas ou qualquer outro elemento que evidencie tratar-se de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras.

A Carta nº 254096613/2025/DCMD/ENERGISA constitui manifestação unilateral da concessionária, sem amparo em documentação técnica ou administrativa que comprove a alegada configuração de loteamento (ID 354251947).

Nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reconhecido que a mera alegação de irregularidade fundiária ou de localização em loteamento não autoriza a negativa de fornecimento de serviço público essencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – EPISÓDIO DE INTERRUPÇAO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO POR FALHA NA REDE ELÉTRICA – CONCESSINONÁRIA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DE COMPROVRAR A OCORRÊNCIA DE CASO FORTÚITO OU FORÇA MAIOR, MENOS AINDA DE REGULAR PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – INDISPONIBILIDADE DE SERVIÇO ESSENCIAL – DANO MORAL IN RE IPSA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos litígios em se discute
falha na prestação de serviço ao público de concessionária de serviço público
, a solução da controvérsia
exige a observância da lei consumerista
. 2. O CDC prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (art. 6º, VIII) e prescreve a responsabilidade objetiva do prestador de serviço pela falha na prestação do serviço (art. 14). 3. Tendo a parte autora apresentado início de prova dos fatos constitutivos do seu direito, competida à parte ré o ônus da prova de comprovar a regularidade da prestação de serviço ou inexistência de nexo causal entre sua conduta e o dano. 4. “O dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (STJ - 1ª Turma - AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgamento 07/08/2014, DJe 20/08/2014).”

(N.U 1002543-49.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 08/05/2024)

A própria recorrente admitiu em contestação que “outros proprietários vizinhos se beneficiam com o fornecimento de energia” (ID 354252366, p. 4), o que evidencia a existência de infraestrutura na localidade e a possibilidade técnica de atendimento.

Tal circunstância reforça a ausência de justificativa idônea para a negativa de fornecimento à autora, configurando tratamento discriminatório e violação ao princípio da isonomia.

A recorrente invoca os artigos 480 e 481 da Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, que tratam das "Obras de Infraestrutura em Empreendimentos de Interesse Específico".

O artigo 480 estabelece que
"a distribuidora não é responsável pelos investimentos necessários para a construção das obras de infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica destinados ao atendimento dos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras"
.

Contudo, a aplicação de tal dispositivo pressupõe a caracterização de "empreendimento de múltiplas unidades consumidoras", o que não se verifica no caso concreto.

O imóvel da autora constitui propriedade rural individual, destinada à atividade de subsistência e criação de pequenos animais, não se enquadrando no conceito de empreendimento imobiliário ou loteamento organizado.

A Resolução Normativa nº 1.000/2021 da ANEEL, em seu artigo 4º, § 1º, define serviço adequado como aquele que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e generalidade.

O princípio da universalização do serviço público de energia elétrica impõe à concessionária o dever de garantir o acesso ao serviço a todos os consumidores, independentemente de sua localização ou de eventuais irregularidades fundiárias.

A Lei nº 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, estabelece em seu artigo 6º que "
toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários
".

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor reforça tal obrigação, determinando que as concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos.

A negativa de fornecimento de energia elétrica com base em interpretação restritiva de norma regulamentar, sem comprovação técnica da impossibilidade de atendimento, configura falha na prestação do serviço público essencial.

O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, indispensável à concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição Federal.

A Constituição Federal, em seu artigo 170, inciso III, estabelece como princípio da ordem econômica a função social da propriedade, que somente pode ser cumprida mediante o acesso aos serviços públicos essenciais.

No caso, a propriedade rural da autora, destinada à atividade de subsistência e criação de pequenos animais, depende do fornecimento de energia elétrica para viabilizar sua função social e garantir condições mínimas de dignidade.

Os Tribunais Superiores têm firmado entendimento de que a negativa de prestação de serviços públicos essenciais, baseada em suposta irregularidade fundiária ou deficiência de infraestrutura, afronta direitos fundamentais:

“(...)
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

INTERRUPÇÃO DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1. O
dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. Precedentes:

AgRg no AREsp. 371.875/PE, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 4.4.2016; AgRg no AREsp. 518.470/RS, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 20.8.2014.

2. Agravo Interno da Empresa desprovido. (AgInt no AREsp 771.013/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 16/10/2020) (grifei).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA DEMANDADA.

1. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no tocante à tese de afastamento da responsabilidade civil. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nos elementos de convicção dos autos, concluiu que houve falha na prestação do se rviço público, porquanto a recorrente demorou excessivamente para restabelecer o fornecimento de energia elétrica na unidade da consumidora, motivo pelo qual a condenou ao pagamento de danos morais.

2. Esta Corte firmou o entendimento de que,
"o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato"
. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1797271/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 03/06/2019) (grifei).

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANÁLISE DE RESOLUÇÃO. REGRAMENTO QUE NÃO SE SUBSUME AO CONCEITO DE LEI FEDERAL.

NÃO OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.

1. Não é possível, em recurso especial, a análise de resolução de agência reguladora, visto que o referido ato normativo não se enquadra no conceito de "tratado ou lei federal" de que cuida o art. 105, III, a, da CF.

2. Não se vislumbra a alegada violação ao disposto no art. 535 do CPC, porquanto o Tribunal de origem dirimiu, de forma clara e fundamentada, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia.

3. O Tribunal a quo, amparado no acervo fático-probatório dos autos, asseverou que a interrupção no fornecimento de energia elétrica se deu por culpa da concessionária, o que não pode ser revisado na estreita via do recurso especial, em observância à Súmula 7/STJ.

4.
No tocante à comprovação dos danos, a jurisprudência desta Corte tem asseverado que o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

5.Conforme a jurisprudência do STJ, o termo inicial da fluência dos juros de mora, em casos de responsabilidade contratual, é a data da citação.

6. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2014, DJe 20/08/2014) (grifei).

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211 E 282/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SÚMULA N. 7/STJ.
DESCONTINUIDADE DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA N. 83/STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. REEXAME DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO
.

1. Aplica-se o óbice previsto na Súmula n. 211/STJ quando a questão suscitada no recurso especial, não obstante a oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pela Corte a quo.

2. Incide a Súmula n. 7/STJ na hipótese em que a tese versada no recurso reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda 3.
A falha na prestação de serviços consistente na interrupção de fornecimento de energia elétrica constitui hipótese de privação de serviço público essencial, sendo desnecessária a comprovação do dano.

4. A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à existência de dano indenizável, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 210.426/PE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2014, DJe 28/02/2014) (grifei).

Gize-se que não incide a Súmula 7/STJ no caso dos autos, haja vista a possibilidade desta Corte conferir qualificação jurídica diversa a fatos delimitados no acórdão.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, restabelecendo os termos da sentença proferida em primeiro grau, que reconheceu a configuração de dano moral, arbitrando em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor da indenização (...)”

(REsp n. 1.971.227, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 20/04/2022.)

No caso, a recorrente não demonstrou a existência de impedimento técnico concreto que inviabilizasse o fornecimento de energia elétrica ao imóvel da autora, limitando-se a invocar interpretação restritiva de norma regulamentar.

A própria admissão de que propriedades vizinhas são atendidas evidencia a viabilidade técnica do fornecimento, tornando injustificada a negativa.

O juízo de origem indeferiu o pedido de indenização por danos morais, fundamentando que a autora não comprovou estar residindo no imóvel rural, mas sim em área urbana na cidade de Dom Aquino/MT (ID 354252370).

Contudo, vê-se que a autora não recorreu de tal decisão, não havendo insurgência quanto à improcedência do pedido de danos morais.

Incide, portanto, o princípio da
tantum devolutum quantum appellatum
, que limita a atuação do tribunal às matérias efetivamente devolvidas pelo recurso.

Não havendo recurso da autora quanto à improcedência do pedido de danos morais, tal questão não pode ser reapreciada por esta Turma Recursal.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026